Tribunal: STF
Processo: RHC 205325
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg nos EDcl no HC 667.824/SP - eDOC 21):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA TESE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE AGENTES. ESPECIAL GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na esteira do entendimento firmado pela jurisprudência deste Tribunal, é inadmissível a apreciação de teses suscitadas apenas quando da interposição do agravo regimental, mas ausentes da inicial da impetração. Precedentes. 2. As instâncias de origem exasperaram a pena-base pelo fato de o delito ter sido cometido em concurso de agentes. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte, segundo a qual a prática do delito de tráfico de drogas em concurso de pessoas é situação que denota maior gravidade concreta da conduta, a justificar a exasperação da pena-base, pela existência de circunstância judicial negativa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Busca-se, em suma, o reconhecimento da inidoneidade da fixação da pena-base do recorrente acima do mínimo legal, ao argumento de que “[o] preceito secundário do artigo 33 da lei 11.343/2006, não possui nenhum comando normativo disciplinado a exasperação da reprimenda nos casos em que o preceito primário for praticado em concurso de pessoas ”.



    O pedido liminar foi indeferido em decisão monocrática prolatada em 16.08.2021 (eDOC.41).



    A PGR, em parecer, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário em parecer assim ementado: 



    “DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE PESSOAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. (ART. 59 DO CP, C/C ART. 42 DA LEI 11.343/06). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a prática do crime de tráfico de drogas em concurso de pessoas, conquanto não configure causa agravante da pena é circunstância que revela maior desvalor da conduta, e por desbordar do desdobramento típico previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/2006 pode justificar o incremento da reprimenda. 



    De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias, tal como afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 200725 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021, Dje de 27/05/2021) 



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 07 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente